Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732832-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL AGRAVADO: ADILSON DOMINGOS DOS REIS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO VIANA GENTIL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível que, no Cumprimento de Sentença no 0735532-29.2017.8.07.0001, rejeitou o pedido de realização de novos cálculos realizado pelo exequente, ora agravante, e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. O agravante explica que o agravado foi condenado ao pagamento de indenização em danos morais no valor de R$ 8.000,00, devendo a quantia ser atualizada pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e com a tramitação da fase de execução, o agravado começou a adimplir em parcelas os valores exequendos. Narra que os autos foram enviados à Contadoria para apuração dos valores remanescentes. Afirma que a Contadoria aplicou metodologia que vai contra o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, contudo, mesmo após a apresentação de impugnação, o Juízo a quo homologou os cálculos realizados. Sustenta que o STJ tem entendimento no sentido de que o depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação. Ressalta que no ato do efetivo pagamento, os valores depositados com os acréscimos pagos pela instituição bancária devem ser deduzidos do montante da condenação calculada na forma do título judicial. Conclui que a Contadoria deve atualizar a dívida até a data de cada resgate dos depósitos judiciais, conforme os critérios do título exequendo, deduzindo os valores os valores correspondentes e, após, corrigir novamente o saldo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que a Contadoria Judicial atualize a dívida segundo os critérios legais e estabelecidos no título judicial, até a data de cada resgate dos depósitos judiciais e, deduzidos os valores correspondentes, corrigir novamente o saldo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 29910831). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 104038734): Vistos, etc. ID 101696252: Apresenta a Contadoria Judicial esclarecimentos sobre os cálculos acostados aos autos. Após a intimação das partes, o executado manifestou anuência e parte exequente requereu a retificação dos cálculos. Sustenta a parte exequente que os cálculos da Contadoria não estão em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o valor devido deve ser atualizado até a data de resgate, não devendo ser interrompidas a incidência de juros e a atualização monetária nas datas dos depósitos. Conforme consta nos autos, os valores correspondentes ao débito, foram quase integralmente depositados pelo executado e, tão somente, uma parcela da quantia devida foi bloqueada pelo sistema SISBAJUD. Incialmente, observo que a Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do REsp n. 1.348.640/RS, firmou o entendimento de que, "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" Desse modo, é de notar que os valores depositados poderiam ser imediatamente liberados em favor do exequente, bastando, para tanto, que a parte apresentasse o pedido nos autos. Ademais, os valores permaneceram em conta judicial remunerada. Assim, a atualização monetária deve ser interrompida a cada depósito, uma vez que é de incumbência do exequente acompanhar o processo e requerer a liberação de valores em momento oportuno. Por conseguinte, a atualização até a data do resgate, além de causar prejuízos ao executado, privilegiaria a inércia do exequente. Sendo assim, indefiro o pedido de ID 102800036 e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 98945046). Preclusa a presente decisão, certifique-se o valor constante em conta judicial e tornem os autos conclusos para extinção. Compulsando os autos, percebe-se que após o início da fase de cumprimento de sentença, o executado, ora agravado, realizou diversos depósitos com objetivo de pagamento do débito exequendo. Em razão da divergência gerada entre as partes, sobre a efetiva quitação do débito, o Juízo a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração dos pagamentos realizados e do alegado excesso de execução (ID 98051934). A Contadoria Judicial apresentou a planilha de cálculo de ID 98945046, na qual restou demonstrado o excesso de pagamento no importe de R$ 324,27 (trezentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos). O exequente, ora agravante, questiona a metodologia de cálculo adotada pela Contadoria, ao argumento de que a atualização do débito deve ocorrer aa partir da data de cada resgate dos depósitos judiciais, deduzindo-se o valor depositado e corrigindo-se o saldo de acordo com os critérios do título exequendo. Com efeito, o colendo STJ manifestou entendimento, em sede de julgamento de recursos repetitivos, que na fase de execução, o depósito judicial do montante da condenação, seja parcial ou integral, extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014) (destaquei) Deve ser destacado que os depósitos realizados pelo devedor tiveram o nítido caráter de quitação da dívida, e não a de garantir o juízo para eventual impugnação ou discussão do débito. Verifica-se, inclusive, que após realizado cada depósito, o credor peticionou nos autos requerendo a liberação, sem que houvesse nenhuma objeção por parte do executado. Assim, deve ser entendido que, após a realização do depósito parcial do débito, com a clara intensão de quitação, uma vez que o valor estava imediatamente disponível ao credor, o devedor fica responsável apenas pelo pagamento da mora incidente sobre o valor ainda não adimplido. Assim entende este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SALDO REMANESCENTE. EFETIVO PAGAMENTO. 1. Se a obrigação foi parcialmente paga, não se pode exigir correção monetária e juros de mora de todo o débito, razão pela qual devem ser levadas em consideração as datas dos depósitos realizados pelos devedores para efeitos de cessação parcial da mora. 2. O depósito judicial parcial não elide totalmente os efeitos da mora, sendo devida a incidência de juros e correção monetária sobre o saldo remanescente. 3. A dívida deve ser atualizada até a data de cada pagamento realizado e apenas o importe remanescente, se houver, deve ser atualizado com correção monetária e juros de mora até o pagamento integral do débito. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1367922, 07107926820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA. FORMA. PRO RATA DIE. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS DELIMITADOS. RATIFICAÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DOS VALORES COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO ATÉ EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. AVIAMENTO. HONORÁRIOS E MULTA. APLICAÇÃO. CABIMENTO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCESSO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO FINAL DA ATUALIZAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. QUESTÕES FORMULADAS E EXAMINADAS NA FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. APELAÇÃO DA EXECUTADA. REEXAME DAS QUESTÕES JÁ SUPERADAS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELAÇÃO DA EXECUTADA PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 6. Deflagrada a fase executiva e escoado o prazo para pagamento voluntário da obrigação, assim compreendidos, ainda, consoante determinado no título exequendo, a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores que devem ser devolvidos aos exequentes até o efetivo pagamento, e não somente até a data dos cálculos apresentados, ao débito exequendo devem ser agregados honorários advocatícios, haja ou não a formulação de impugnação, e a multa firmada pelo legislador processual, ponderado eventual recolhimento voluntário promovido pelo obrigado na quinzena assegurada, à medida em que, havendo a quitação parcial da obrigação, os acessórios devem incidir apenas sobre o débito remanescente (CPC, art. 5223, §1o). (...) 9. Apelação da executada parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação adesiva dos exequentes conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Unânime. (Acórdão 1346753, 07235458820208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por fim, quanto aos precedentes colacionados pelo agravante, não são de efeito vinculante e observância obrigatória, razão pela qual permanece o livre convencimento do magistrado. Nesse contexto, analisando a planilha de cálculos elaborada pela Contadoria (ID 98945046), percebe-se que entendimento acima mencionado foi atentamente aplicado, uma vez que é possível que a cada depósito realizado, o valor do débito remanescente foi devidamente atualizado. Assim, em um exame de cognição sumária, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito, verifico a ausência do direito alegado, o que impede a concessão da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação de tutela requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de outubro de 2021 17:55:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador